Tribunal: TJES
Processo: 5020979-25.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020979-25.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: PERACIO BARBOSA
COATOR: JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALEGRE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de réu denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, contra decisão do Juízo da
2ª
Vara Criminal da Comarca de Alegre/ES que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, sob o fundamento da garantia da ordem pública, diante da apreensão de entorpecentes, instrumentos típicos da traficância e indícios de reiteração delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há cinco questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea à luz dos arts. 312 e 313 do CPP; (ii) estabelecer se houve utilização indevida de ações penais em curso em afronta à Súmula 444 do STJ; (iii) determinar se ocorreu bis in idem pela referência reiterada à gravidade concreta do delito; (iv) verificar a existência de violação ao princípio da contemporaneidade; e (v) analisar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar, inclusive em razão de alegada doença grave.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva observa os requisitos legais, estando lastreada em indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, demonstrados pela apreensão de crack, cocaína e maconha, além de balança de precisão, dinheiro fracionado e demais elementos típicos da mercancia ilícita.

4.

A gravidade concreta do delito é evidenciada pela quantidade, diversidade e forma de acondicionamento dos entorpecentes, bem como pela apreensão de instrumentos característicos da atividade de tráfico.

5.

O risco de reiteração delitiva justifica a custódia cautelar, diante da existência de ação penal anterior pelo mesmo delito, indicando habitualidade criminosa.

6.

A invocação da Súmula 444 do STJ não se aplica às decisões cautelares, por se restringir à vedação de valoração negativa de inquéritos e ações penais em curso na dosimetria da pena.

7.

A menção reiterada à gravidade concreta em decisões sucessivas não configura bis in idem, por inexistir dupla punição ou repetição indevida de fundamentos sancionatórios.

8.

As alegações de ilegalidade da busca, contradição probatória e fragilidade dos depoimentos policiais demandam dilação probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus.

9.

Não há violação ao princípio da contemporaneidade, pois a prisão preventiva foi periodicamente reavaliada e mantida com renovação expressa de seus fundamentos.

10.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública, diante da periculosidade concreta evidenciada no caso.

11.

Condições pessoais favoráveis e alegação genérica de doença grave, desacompanhada de prova pré-constituída, não afastam a legalidade da custódia preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.
Ordem denegada
.

Tese de julgamento
:

1.
A prisão preventiva é legítima quando fundada em elementos concretos que evidenciam a gravidade do crime de tráfico de drogas e o risco de reiteração delitiva.

2.
A Súmula 444 do STJ não impede a consideração de ações penais em curso para fins de análise do periculum libertatis em decisões cautelares.

3.
Alegações que demandam exame aprofundado de provas são incompatíveis com a via do habeas corpus.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, art. 33, caput; CPP, arts. 312, 313, 319 e 316.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, HC Criminal nº 100210054795, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, Primeira Câmara Criminal, j. 20.04.2022; STJ, HC nº 928519/RJ, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 02.04.2025; STJ, AgRg no HC nº 712.636/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 08.03.2022; STJ, AgRg no HC nº 795.928/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.02.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5020979-25.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: PERACIO BARBOSA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALEGRE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

PERÁCIO BARBOSA
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da
2ª Vara Criminal da Comarca de Alegre/ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, na inicial de impetração, que o paciente foi denunciado, na origem, como incurso nas sanções do artigo 33, “
caput
”, da Lei nº 11.343/06.

Sustenta a ilegalidade da medida, diante da ausência dos requisitos legais previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, bem como por ter sido empregada fundamentação inidônea na decisão que a decretou.

Alega também i) a valoração indevida de ações penais em curso como má conduta, violando a Súmula 444 do STJ; ii) a dupla valoração da “gravidade concreta”, configurando bis in idem; iii) a ausência de contemporaneidade, pois a decisão posterior reitera os fundamentos da decisão anteriormente proferida; iv) a contradição probatória; e v) a necessidade de tratamento humanitário que impõem a concessão da liberdade provisória, em razão da doença grave que acomete o paciente.

Atenta ainda, para o fato de que o paciente possui ocupação lícita.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de
habeas corpus
para que seja posto, o paciente, em liberdade. Subsidiariamente,
seja aplicada a prisão domiciliar ou qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere preventivo, como sabido, é regulamentado pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Ao analisar o termo de audiência de custódia de ID n° 71318253, tem-se que nos seguintes termos se manifestou o magistrado ao converter a medida constritiva:

“
[...]
No caso concreto, a prisão do autuado se faz necessária devido à gravidade do crime, já que foram apreendidos 17 (dezessete) pedras de substância análoga à crack, 01 (um) papelote de substância análoga à maconha, um aparelho celular, uma balança de precisão e a importância de R$ 150,00 (cento e cinquenta ) reais, conforme auto de apreensão juntado aos autos, o que extrapola a normalidade de pequenas apreensões costumeiras
.[...]”

Corroborando com o magistrado da custódia, o juízo
a quo
, proferiu decisões (ID’s 73307885; 76278813 e 83680073):

“
[...]
II - DA APLICAÇÃO DOS REQUISITOS

Verifico a presença dos
três elementos
exigidos:

A) CABIMENTO (art. 313, CPP):
Crime doloso punido com pena máxima superior a 4 anos.

B) NECESSIDADE (art. 312, CPP):

1.
Fumus comissi delicti:

a) Materialidade delitiva:

Substâncias entorpecentes
: 17 pedras de crack + 1 papelote de maconha

Petrechos específicos
: balança de precisão e material para embalo

Numerário
: R$ 150,00 em dinheiro miúdo

Conjunto probatório
que caracteriza o crime de tráfico

b) Indícios suficientes de autoria:

Prisão em flagrante
na posse dos entorpecentes

Confissão espontânea
sobre existência de mais drogas na residência

Posse dos petrechos
característicos da atividade de traficância

Antecedente específico
pelo mesmo delito (processo nº 0000148-69.2024.8.08.0002)

2.
Periculum libertatis
:
A prisão preventiva encontra-se fundamentada na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do fato: (i) quantidade significativa de entorpecentes; (ii) balança de precisão; (iii) material para embalo; (iv) dinheiro em espécie; elementos que denotam inequivocamente a prática de traficância e não mero uso pessoal; e (v) risco de reiteração delitiva comprovado pelo processo anterior recente pelo mesmo delito.

C) ADEQUAÇÃO:
As medidas cautelares alternativas mostram-se inadequadas diante da reiteração delitiva.

III - DOS ARGUMENTOS DEFENSIVOS

Quanto à entrada domiciliar:
A apreensão na via pública (6 pedras de
crack
+ R$ 150,00) constitui fonte independente, sendo suficiente para configurar o delito de tráfico. Ademais, foram apreendidos balança de precisão e material para embalo, petrechos que caracterizam inequivocamente a prática de traficância, independentemente de eventual questionamento sobre a busca domiciliar.

Quanto às condições pessoais:
Embora reconhecidas, não afastam a necessidade da custódia quando demonstrada a periculosidade concreta pela reiteração delitiva e pelos elementos objetivos que indicam profissionalização da atividade criminosa.

IV - DA NECESSIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA EM SEDE DE INSTRUÇÃO

Os argumentos complexos apresentados pela defesa, especialmente quanto à alegada ilegalidade da entrada domiciliar, possível contaminação probatória, validade das provas obtidas na residência e legitimidade da autorização concedida por terceiro necessitam de análise mais detalhada e contraditório pleno por ocasião da audiência de instrução e julgamento, momento processual adequado para:

Produção de provas
sobre as circunstâncias da entrada

Oitiva de testemunhas

Análise técnica
da cadeia de custódia

Contraditório amplo
sobre questões probatória
s

No presente momento, de cognição sumária, basta a demonstração dos requisitos do art. 312 do CPP para manutenção da custódia cautelar, independentemente das questões probatórias complexas que serão devidamente enfrentadas na fase instrutória”.

“
[...]
DA PRESENÇA DA JUSTA CAUSA

No caso em exame, verifica-se a presença inequívoca da justa causa, evidenciada por:

a) Materialidade delitiva:

Auto de apreensão de 17 pedras de
crack

Auto de apreensão de 1 papelote de cocaína

Auto de apreensão de 1 bucha de maconha

Apreensão de balança de precisão

Apreensão de R$ 150,00 em notas trocadas

Laudo pericial confirmando a natureza entorpecente das substâncias

b) Indícios suficientes de autoria:

Prisão em flagrante do acusado na posse das substâncias

Depoimentos coerentes dos policiais militares

Localização de mais entorpecentes na residência do denunciado

c) Elementos indicativos de tráfico:

Quantidade significativa de drogas fracionadas

Presença de balança de precisão

Dinheiro em notas de pequeno valor

Diversidade de substâncias entorpecentes”.

“
[...]
Da Análise do Pedido de Revogação da Prisão Preventiva

Pressupostos Legais

A prisão preventiva, nos termos dos arts. 312 e 313 do CPP, exige: (i)
fumus commissi delicti
- indícios de autoria e prova da materialidade; (ii)
periculum libertatis
- risco à ordem pública, conveniência da instrução criminal ou aplicação da lei penal.

Análise do Caso Concreto

Fumus commissi delicti
:
Os elementos probatórios demonstram a materialidade delitiva. O flagrante resultou na apreensão de 17 pedras de crack (6 em poder do acusado e 11 em sua residência), 1 papelote de cocaína, 1 bucha de maconha, além de balança de precisão e R$ 150,00 em espécie. O laudo pericial confirmou tratar-se de substâncias entorpecentes.

Periculum libertatis
:

Garantia da ordem pública:
O acusado já responde por outro processo envolvendo tráfico de drogas (autos nº 0000148-69.2024.8.08.0002), demonstrando habitualidade delitiva. Conforme depoimento do PM Adilson Carlos de Oliveira, o nome do acusado aparece no meio policial como traficante há cerca de dez anos.

A quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos (
crack
, cocaína e maconha), aliadas aos instrumentos típicos de traficância (balança de precisão) e ao fracionamento das substâncias, evidenciam atividade mercantil estruturada. Parte da droga estava oculta no boné do acusado, demonstrando sofisticação no modus operandi.

Embora a defesa alegue inexistência de risco, o fato de o acusado residir com sua genitora idosa não afasta a possibilidade de interferência na produção probatória, mormente considerando que testemunhas residem na mesma comunidade.

A alegação de que seria mero usuário não se sustenta diante do conjunto probatório, notadamente a quantidade, variedade e forma de acondicionamento dos entorpecentes.

Considerando a reincidência específica, a habitualidade delitiva comprovada e a gravidade concreta da conduta, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes para acautelar a ordem pública”.

Neste ponto, relembro que a jurisprudência deste E. Tribunal caminha no sentido de reconhecer a idoneidade da fundamentação empregada. Nesse sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS PRISÃO PREVENTIVA CONSTRANGIMENTO ILEGAL TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS MANUTENÇÃO DA PRISÃO POR NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E PELA GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS - ORDEM DENEGADA
. 1. Os autos informam que o paciente foi preso pela suposta prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas. 2. A prisão está devidamente fundamentada nos requisitos do Art. 312 do CPP, especialmente na garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva e pela gravidade concreta dos fatos. 3. Ordem denegada.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210054795, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2022, Data da Publicação no Diário: 09/05/2022)

Dessa forma, encontra-se suficientemente motivada a custódia cautelar do paciente com fulcro nas diretrizes da legislação processual penal, bem como na jurisprudência deste E. Tribunal.

Quanto a invocação da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça não se mostra pertinente ao caso, vez que seu conteúdo está
restrito à fase de dosimetria da pena
, vedando a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para
agravar a pena-base
, não se aplicando, portanto,
à fase instrutória ou às decisões cautelares
.

Ademais, a utilização, pelo magistrado, da expressão
“
gravidade concreta
”
em decisões distintas do processo
não configura
bis in idem
, já que não houve dupla punição ou repetição indevida de fundamentos sobre o mesmo aspecto sancionatório.

Em remate, outro ponto levantado com veemência pela defesa é a suposta contradição probatória, como a fragilidade testemunhal policial e a ilegalidade da busca pessoal/domiciliar.

Contudo, essa discussão exige dilação probatória, análise minuciosa de elementos colhidos nos autos e confronto de versões — providências incompatíveis com a via estreita do
Habeas Corpus
, como reiteradamente decidido pelos tribunais superiores:

“
O habeas corpus não é o instrumento adequado para discussão aprofundada de provas e fatos, sendo necessário aguardar a instrução processual para tal análise”.

(STJ, HC 928519/RJ, Rel. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO, Sexta Turma, julgado em: 02/04/2025, DJe 07/04/2025).

Assim, ainda que a defesa apresente argumentos plausíveis, não cabe a este Egrégio Tribunal, realizar juízo de valor antecipado sobre depoimento policial e busca pessoal.

Já no que se refere à alegada violação ao princípio da contemporaneidade, não há que se falar em decisão extemporânea. A prisão preventiva foi
devidamente fundamentada
, proferida em contexto processual legítimo e
submetida a revisões periódicas
, com renovação expressa dos seus fundamentos, em estrita observância ao dever de controle judicial da medida cautelar.

Ademais, as decisões sucessivas evidenciam que a custódia foi mantida
com a finalidade específica de resguardar a regularidade e a efetividade da instrução processual
, demonstrando a persistência dos pressupostos que justificaram a medida e afastando qualquer alegação de quebra da contemporaneidade.

A natureza do cárcere que atualmente é aplicado ao paciente é processual, ou seja, ampara-se nos requisitos
“fumus comissi delicti e periculum libertatis”.
Uma vez preenchidas tais exigências, perfeitamente cabível o enclausuramento preventivo e, consequentemente, sua manutenção.

Sendo assim, evidente, que a fundamentação empregada pelo magistrado de piso encontra-se em consonância com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o relaxamento/revogação da constritiva, não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

P
or fim
, é pacífico na jurisprudência das cortes superiores que, uma vez justificada a prisão processual, eventuais condições pessoais favoráveis do coacto, por si só, não lhe garantem a liberdade.
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

Ressalto, ainda, que quanto à alegação de doença grave do paciente, observo que a matéria não foi devidamente instruída no presente
writ
, sendo, portanto, inviável o exame da pretensão, não sendo possível reconhecer constrangimento ilegal com base em alegação desacompanhada de elementos comprobatórios.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.